Tribunal: TJBA
Processo: 8002957-62.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002957-62.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ARTUR WILLIAM NOGUEIRA SANTOS Advogado(s): JEFFERSON SILVA SANTOS ARAUJO, EVELLEN DE SOUZA SILVA BATISTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. VALIDADE DA PROVA PERICIAL. AFASTADA. MÉRITO. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por ARTUR WILLIAM NOGUEIRA SANTOS contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, que o condenou, nos termos da denúncia, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003), em concurso material, fixando a pena em 08 anos de reclusão e 510 dias-multa, em regime inicial semiaberto, e absolvendo a corré THAISE DA CONCEIÇÃO SANTOS. 2. Segundo a denúncia, no dia 23 de fevereiro de 2024, por volta das 06:10h, na 2ª Travessa do Alto da Legião, nº 137, bairro Malhado, em Ilhéus/BA, os denunciados mantinham em depósito, para fins de mercancia, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, diversos entorpecentes e munições de uso restrito. Na ocasião, foram apreendidos: uma porção grande de maconha (aprox. 80,51g); cinquenta porções de cocaína (aprox. 91,32g); um carregador de pistola calibre 9mm; oito munições calibre 9mm; uma munição calibre .45mm; 162 pinos de cocaína; aprox. 20g de crack; 80 sacos plásticos pequenos; um rádio comunicador; uma balança de precisão; dois cadernos com anotações do tráfico e R$ 1.123,00 em espécie. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alegada quebra da cadeia de custódia dos entorpecentes compromete a validade da prova pericial; (ii) aferir se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação pelos delitos de tráfico de drogas e posse de acessório e munição de arma de fogo de uso restrito. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A alegação de quebra da cadeia de custódia não se sustenta, pois não há demonstração de prejuízo concreto à Defesa, conforme exige o art. 563 do CPP. A ausência de lacre ou etiquetas individualizadoras nos entorpecentes não compromete a idoneidade da prova, desde que a integridade do material seja comprovada por outros elementos constantes dos autos. 5. O auto de exibição e apreensão, os laudos periciais e os depoimentos dos policiais militares descrevem de forma coerente e convergente toda a cadeia de custódia dos vestígios, não havendo indícios de adulteração, violação ou manipulação indevida dos materiais apreendidos. 6. A confissão extrajudicial do réu, assumindo a posse de todos os objetos ilícitos encontrados, reforça a materialidade e autoria delitiva, não havendo qualquer indício de coação ou irregularidade em sua obtenção. 7. Os depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, prestados sob o crivo do contraditório, são válidos e suficientes para embasar a condenação, sobretudo quando corroborados por provas materiais e periciais. Não se vislumbra qualquer motivação pessoal ou interesse espúrio nos relatos prestados. 8. Não há nulidade pela ausência de oitiva de todos os policiais que participaram da diligência, uma vez que os agentes ouvidos em juízo relataram os fatos com precisão e suficiência, tornando desnecessária a repetição de versões meramente cumulativas e sem acréscimo relevante ao conteúdo probatório. 9. A prova do tráfico de drogas independe de flagrante da comercialização, bastando a existência de circunstâncias indiciárias suficientes, como a apreensão de drogas fracionadas, instrumentos típicos do comércio ilícito e valores em espécie. 10. O conjunto probatório revela-se coeso e robusto, sendo a condenação consequência lógica da análise conjunta dos autos, inexistindo dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao réu. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A quebra da cadeia de custódia não configura nulidade da prova sem a demonstração de prejuízo concreto à Defesa, nos termos do art. 563 do CPP." "A ausência de lacre ou etiquetagem formal nos entorpecentes apreendidos não invalida a prova pericial quando a integridade do vestígio está demonstrada por outros meios idôneos." "A confissão extrajudicial do réu, aliada a laudos periciais e depoimentos policiais consistentes, é suficiente para a condenação por tráfico de drogas e posse de acessório e munição de uso restrito." "Os depoimentos de policiais possuem valor probatório quando coerentes, isentos e compatíveis com as demais provas dos autos." "Não há cerceamento de defesa pela não oitiva de todos os agentes da diligência, quando os depoimentos prestados são completos e suficientes à formação do convencimento judicial." "A configuração do crime de tráfico de drogas pode ocorrer com base em elementos indiciários que evidenciem a destinação mercantil das substâncias ilícitas." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A, 158-D, §§ 4º e 5º, e 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 33, § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 771.217/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no HC 785.405/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no RHC 208.156/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 06.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal n.º 8002957-62.2024.8.05.0103, em que figura como Apelante ARTUR WILLIAM NOGUEIRA SANTOS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4